Tribunal: STJ
Processo: 0000184-63.2021.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2366024 - SP (2023/0174341-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WAGNER GOPEL SAMPAIO CRUZ
ADVOGADOS
: BRUNO SHIMIZU - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO NICOLAS PENCO JUVE - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 182, AMBAS DO STJ.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
FUNDAMENTOS NÃO REBATIDOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “[a] falta de
impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão
agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n.
1.994.936/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
17/12/2021
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49480046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: e1df6cf3-fbed-4bbb-8ec8-1e11f3dc8b35

Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49480046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: e1df6cf3-fbed-4bbb-8ec8-1e11f3dc8b35

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2366024 - SP (2023/0174341-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WAGNER GOPEL SAMPAIO CRUZ
ADVOGADOS
: BRUNO SHIMIZU - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO NICOLAS PENCO JUVE - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 182, AMBAS DO STJ.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
FUNDAMENTOS NÃO REBATIDOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “[a] falta de
impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão
agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n.
1.994.936/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
17/12/2021
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 195-
WAGNER GOPEL SAMPAIO CRUZ
196, em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao considerar que “a
decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA49480728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:56
Código de Controle do Documento: 035f9c36-1028-446b-853c-bdc2e60800a5

ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos”.
Para tanto, assere a defesa que “a defesa opôs embargos especificamente
sobre as normas violadas, circunscrevendo o âmbito da divergência. Assim,
afastou-se cabalmente a incidência da Súmula n. 182 do STJ no caso, eis que a
controvérsia é plenamente compreensível e isso foi reiterado na petição de agravo.
No mais, asseverou-se que a matéria fora prequestionada, inclusive com a oposição
de embargos de declaração específicos sobre as normas violadas. Por fim, em
relação à Súmula 7 do STJ, alegou-se no agravo que a pobreza do recorrente era
visível a partir de prova pré-constituída e não impugnada, estando em sua
qualificação tratar-se de desempregado e egresso do sistema prisional, bem como
por ele ser defendido pela Defensoria Pública” (fl. 208).
Requer, assim, “seja o presente Agravo Interno em Recurso Especial
recebido e julgado procedente, para que o caso seja levado a conhecimento da C.
Turma Julgadora e, ao final, com o provimento do agravo e do Recurso Especial,
para que para que seja dado provimento ao recurso, nos termos requeridos nas
razões do REsp” (fl. 210).
VOTO
Depreende-se dos autos que a Corte de origem inadmitiu o apelo
especial, considerando que “o recurso especial foi interposto sem a fundamentação
necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo
1.029 do Código de Processo Civil1, pois não foram devidamente atacados todos
os argumentos do aresto. [...] Outrossim, não foi observado o prequestionamento
da matéria, conforme exigência da Corte Superior: [...] Ademais, incide ao caso a
Súmula no 7, do STJ” (fls. 160-161).
Consoante apontado pela Presidência desta Corte Superior, “a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 182/STJ, ausência de
prequestionamento e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos”.
Ocorre que, consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça, “[o]s recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem
Documento eletrônico VDA49480728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:56
Código de Controle do Documento: 035f9c36-1028-446b-853c-bdc2e60800a5

a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. [...] Mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
” (
, relator Ministro
recurso especial
AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES
João Otávio
, Quinta Turma, DJe de
, grifei).
de Noronha
30/9/2022
No mesmo sentido:

[...]
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
2. O insurgente deixou de infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ e não demonstrou ter comprovado a divergência
jurisprudencial mediante comparação analítica de acórdãos que
teriam por base idênticas premissas fáticas.
3. Mostra-se inviável, no regimental, buscar corrigir as
deficiências do agravo em recurso especial não conhecido por
falta de regularidade formal.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 2.078.173
, relator Ministro
, Sexta Turma, DJe de
/RJ
Rogerio Schietti
).
9/8/2022

Assim como na hipótese, “[o] agravante não impugnou especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a
reafirmar teses genéricas sobre a necessidade de revisão de provas e revaloração de
. Ausente a demonstração de que as questões jurídicas poderiam ser decididas
fatos
sem o revolvimento do acervo fático-probatório, impõe-se a aplicação da Súmula
182/STJ” (
, relatora Ministra
,
AgRg no AREsp n. 2.732.451/SP
Daniela Teixeira
Quinta Turma, DJEN de
, grifei.)
17/2/2025
De igual maneira, “[o] recorrente não comprovou a existência de
prequestionamento, ainda que implícito, dos dispositivos legais supostamente
violados, nem demonstrou que os embargos de declaração teriam suprido essa
omissão, nos termos da Súmula n. 211 do STJ” (
,
AgRg no AREsp n. 2.808.287/SP
relator Ministro
(Desembargador Convocado do TJSP),
Otávio de Almeida Toledo
Sexta Turma, DJEN de
.)
13/5/2025
À vista do exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49480728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:56
Código de Controle do Documento: 035f9c36-1028-446b-853c-bdc2e60800a5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0174341-8
AREsp 2.366.024 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001846320218260278 10001402720218260278 1846320218260278
184632021826027850000 20220000414998 20220000508024
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WAGNER GOPEL SAMPAIO CRUZ
ADVOGADOS
: BRUNO SHIMIZU - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO NICOLAS PENCO JUVE - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAGNER GOPEL SAMPAIO CRUZ
ADVOGADOS
: BRUNO SHIMIZU - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO NICOLAS PENCO JUVE - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542212515<50809560254@
2023/0174341-8 - AREsp 2366024 Petição : 2023/0052445-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:37:48
Código de Controle do Documento: AB547BFF-75A2-46A0-8C00-F1E5ACD02477